Tribunal: TJMT
Processo: 1034737-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034737-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por consumidor para condenar concessionária de energia elétrica à realização de ligação de nova unidade consumidora em imóvel situado em Várzea Grande/MT e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustenta inexistência de solicitação válida de ligação nova, afirmando que o protocolo apresentado não corresponderia à abertura de ordem de serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva solicitação administrativa de ligação de nova unidade consumidora e, consequentemente, falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial.

4.

A reclamação registrada no Consumidor.gov/PROCON-MT demonstra que o consumidor solicitou expressamente a ligação de nova unidade consumidora no endereço indicado, evidenciando ciência inequívoca da concessionária acerca do pedido.

5.

A própria resposta administrativa da concessionária revela equívoco no tratamento da demanda, ao confundir o pedido de nova ligação com solicitação de troca de titularidade, sem apresentar solução efetiva ou justificativa técnica para a negativa do serviço.

6.

A documentação juntada comprova a existência de unidade consumidora ativa no local e confirma que a pretensão do consumidor consistia na instalação de nova ligação, e não na mera alteração de titularidade da unidade existente.

7.

A ausência de solução administrativa adequada, mesmo após sucessivas tentativas do consumidor pelos canais indicados pela própria empresa, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, em afronta ao art. 22 do CDC.

8.

A demora injustificada na ligação de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação de serviço essencial quando, ciente de solicitação administrativa de ligação de nova unidade consumidora, deixa de apresentar solução ou justificativa técnica para a não execução do serviço.

2.

A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034737-52.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Herbert Rezende da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
Condenar
a Reclamada em
Obrigação de Fazer
, qual seja, a ligação da nova unidade consumidora UC 6/232383-0 situada no endereço Rua Isabel Pinto, n°. 41, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande – MT, no prazo máximo de 05 dias a contar da presente sentença, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

2)
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/99.”.

Em suas razões recursais, a réu, ora recorrente, sustenta a tese de inexistência de solicitação válida de ligação nova, afirmando que o protocolo apresentado não corresponde à abertura de ordem de serviço para tal finalidade, razão pela qual não teria havido recusa nem falha na prestação do serviço. Defende, assim, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Na petição inicial, narra o autor que buscou junto à concessionária a ligação de nova unidade consumidora para imóvel localizado na Rua Isabel Pinto, no 41, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, afirmando que compareceu à agência da requerida e formulou solicitação administrativa, mas teve o pleito negado sem justificativa. Sustenta que o local já possuía padrão com espaço físico apto à instalação de novo medidor. Alega, ainda, que, diante da ausência de solução, registrou reclamação no Consumidor.gov/PROCON-MT,

em 18/08/2025, na qual reiterou de forma expressa o pedido de ligação de nova unidade consumidora em seu endereço, mas a concessionária permaneceu sem apresentar solução efetiva, limitando-se a respostas confusas e a redirecioná-lo para atendimento por WhatsApp. Requereu, ao final, a procedência da ação para compelir a ré à realização da ligação e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de concessionária prestadora de serviço essencial, sua responsabilidade é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeito ou falha do serviço, salvo comprovação de alguma das excludentes legais do art. 14, § 3o, do CDC.

No caso concreto, o conjunto probatório revela que a tese recursal de ausência de solicitação válida de ligação nova não se sustenta.

Com efeito, na reclamação registrada no Consumidor.gov/PROCON-MT, sob protocolo no 2025.08/00011758682, aberta em 18/08/2025, o autor consignou expressamente: “solicito ligação de uma nova unidade consumidora, no meu endereço, sito na Rua Isabel Pinto, 41, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT”.

A reclamação foi visualizada pela fornecedora em 19/08/2025, recebeu resposta em 26/08/2025 e nova manifestação em 27/08/2025, o que demonstra ciência inequívoca da concessionária acerca do pedido formulado.

Apesar disso, a empresa não apresentou solução efetiva. Ao revés, a resposta administrativa de 27/08/2025 revela que a própria recorrente confundiu a solicitação do consumidor com “troca de titularidade” referente à unidade consumidora 6/232383-0, afirmando que o protocolo mencionado não correspondia a esse tipo de pedido e orientando o autor a estabelecer contato pelo WhatsApp (65) 99288-7188 para continuidade do atendimento.

Os prints juntados mostram que o consumidor seguiu exatamente essa orientação, reiterou tratar-se de nova ligação, enviou a documentação solicitada, encaminhou imagem da fatura da unidade já existente, com o código do cliente 6/232383-0 e código da instalação N5235486724, esclareceu expressamente que não pretendia troca de titularidade, mas sim pedido de nova ligação, e inclusive anexou fotografia do padrão com indicação visual do ponto em que buscava a nova instalação. Ainda assim, não há prova de que a concessionária tenha resolvido a demanda no período administrativo.

A fatura de energia de agosto/2025, com vencimento em 05/09/2025, comprova a existência da unidade consumidora 6/232383-0, vinculada ao autor, no endereço Rua Prof. Isabel Pinto de Campos, s/n, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, além de indicar o medidor N5235486724.

Essa documentação corrobora a narrativa de que já havia unidade ativa no local e que a pretensão do consumidor era obter outra ligação no mesmo padrão, e não mera transferência de titularidade da unidade preexistente.

Nesse contexto, restou demonstrado que o autor formalizou administrativamente a solicitação de nova unidade consumidora, indicou o endereço, apresentou elementos do imóvel e seguiu os canais de atendimento fornecidos pela própria empresa, sem receber solução adequada ou justificativa técnica formal para a não execução do serviço. Configura-se, assim, falha na prestação de serviço essencial, em afronta ao art. 22 do CDC.

Quanto ao dano moral, também não assiste razão à recorrente.

Não se trata, aqui, de mero aborrecimento cotidiano. O que os autos evidenciam é a submissão do consumidor a sucessivas tentativas infrutíferas de resolução administrativa.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1019435-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 se mostra adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026